Tribunal: TJDFT
Processo: 0716280-63.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SENTENÇA ILÍQUIDA. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ACOLHIMENTO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. POSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
1. O pedido de fornecimento de medicação por uso prolongado tem nítida natureza ilíquida, atraindo, portanto, a competência de Vara da Fazenda Pública, tendo em vista a vedação dos juizados de proferir sentença ilíquida, nos termos do parágrafo único, do artigo 38, da Lei no 9.099/95.
2. Na ausência de previsão legal específica e, ainda, não sendo possível a definição da vantagem econômica almejada com a demanda judicial, admite-se a atribuição de valor à causa que seja suficiente para a verificação de custas e demais cominações legais.
3. É dever do Estado arcar com o ônus do fornecimento de medicamentos a paciente portador de doença grave e sem recursos financeiros para adquiri-los, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal.
4. Reexame necessário e apelação do réu conhecidos. Preliminar de incompetência rejeitada. Reexame necessário não provido e apelo do réu parcialmente provido.